Tribunal: TJES
Processo: 5015161-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015161-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEREMIAS PEREIRA COIMBRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015161-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GEREMIAS PEREIRA COIMBRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE ATESTADO DE PENA. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por
Geremias Pereira Coimbra
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, mantendo a data-base anterior para fins de progressão de regime.

O agravante pleiteia que se reconheça a data de sua última prisão (03/11/2024) como nova data-base para contagem do prazo de progressão, argumentando que o período de prisão preventiva deve ser considerado como tempo de pena cumprida.

Consta dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 14 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em decorrência de três condenações distintas pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, CP), posse ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

O período de prisão invocado (03/11/2024 a 17/02/2025) refere-se à custódia cautelar decorrente da Ação Penal nº 0002543-90.2024.8.08.0048, que tramita perante a 5ª Vara Criminal de Serra, processo ainda pendente de julgamento e estranho à execução penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão preventiva sofrido pelo agravante em processo distinto pode ser computado como pena cumprida e, por conseguinte, fixado como nova data-base para fins de progressão de regime, nos termos do art. 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal estabelece que se computa na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação, desde que vinculados ao mesmo processo ou a outro em que tenha ocorrido absolvição ou extinção da punibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite detração penal em processo diverso somente quando o réu tenha sido absolvido ou tenha tido a punibilidade extinta, e desde que o período de prisão tenha ocorrido após o delito cuja pena é executada (AgRg no HC nº 862.527/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 20/12/2023).

No caso concreto, a prisão provisória de 03/11/2024 a 17/02/2025 decorreu de processo ainda não julgado, sem absolvição nem extinção da punibilidade, razão pela qual não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para a detração.

A Juíza da Execução Penal, bem como o Ministério Público de primeiro e segundo graus, manifestaram-se de forma coerente e fundamentada, apontando que o tempo de prisão cautelar não pode ser considerado pena cumprida enquanto não houver decisão definitiva no processo em que a segregação foi decretada.

O entendimento adotado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual é juridicamente inviável computar período de prisão processual referente a ação penal ainda em curso como tempo de execução de pena já imposta (STJ, AgRg no RHC nº 206.981/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025; TJES, AgvExec nº 5004963-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal).

Assim, inexistindo erro material ou ilegalidade na elaboração do atestado de pena, e ausentes os pressupostos legais da detração pretendida, mantém-se incólume a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Decisão mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal exige que a prisão provisória tenha ocorrido no mesmo processo ou, em caso diverso, que o agente tenha sido absolvido ou tenha tido a punibilidade extinta.

É inviável o cômputo de prisão cautelar oriunda de processo ainda pendente de julgamento como tempo de pena cumprida em execução diversa.

O indeferimento de pedido de retificação de atestado de pena que observa a legislação e a jurisprudência aplicável deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 42; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 862.527/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 20/12/2023; STJ, AgRg no RHC nº 206.981/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025; TJES, AgvExec nº 5004963-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015161-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GEREMIAS PEREIRA COIMBRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GEREMIAS PEREIRA COIMBRA,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de retificação do atestado de pena.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, a fim de que se proceda a retificação da data-base para fins de progressão de regime, fazendo constar a data da última prisão do apenado, 03/11/2024, como sendo a real data-base para o início da contagem do prazo do benefício mencionado.

Pois bem.

Consta dos autos que apenado cumpre pena de 14 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão pelas seguintes condenações:

AP nº 0005289-57.2011.8.08.0024 - 7ª Vara Criminal de Vitória - 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Artigo 157, § 2º, do CP - delito cometido em 17/02/2011, com trânsito em julgado em 28/02/2012.

Início da execução da pena em 17 de fevereiro de 2011.

AP nº 0036654-32.2011.8.08.0024 - 9ª Vara Criminal de Vitória - 3 anos de reclusão.

Artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 - delito cometido em 21/10/2011, com trânsito em julgado em 12/11/2012.

Início da execução da pena em 21 outubro de 2011.

AP nº 0003502-56.2012.8.08.0024 - 4ª Vara Criminal de Vitória - 8 anos de reclusão.

Artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - delito cometido em 25/01/2012, com trânsito em julgado em 27/05/2013.

Início da execução da pena em 25/01/2012.

In casu
, como pode ser constatado através das informações do Juízo da Execução Penal, bem como dos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, o agravante foi beneficiado com a progressão para o regime aberto em 20 de março de 2018, tendo praticado diversas faltas disciplinares durante o gozo do referido regime prisional.

No dia 03/11/2024, o reeducando foi detido em flagrante delito, dando origem à Ação Penal nº 0002543- 90.2024.8.08.0048, que tramita junto a 5ª Vara Criminal de Serra, motivo pelo qual permaneceu preso preventivamente até 17/02/2025, tempo que a ilustre defesa quer ver “descontado” de sua pena total.

Ocorre que, como já registrado pela Magistrada da Execução,
“
o apenado esteve segregado cautelarmente no período de 03/11/2024 a 17/02/2025, exclusivamente em decorrência da ação penal nº 0002543-90.2024.8.08.0048, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra”,
tratando-se, portanto, de processo estranho à execução penal do agravante, uma vez que encontra-se ainda pendente de julgamento.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.”

Admite-se, no entanto, a detração da pena por prisão em processo distinto quando tenha sido absolvido ou tenha tido a punibilidade declarada extinta e a segregação provisória seja posterior ao delito pelo qual cumpre pena (AgRg no HC n. 862.527/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/12/2023).

Sendo assim, quanto a alegada inconsistência no atestado de pena, tanto a Juíza da Execução, quanto os Órgãos Ministeriais de Primeiro e Segundo graus manifestaram-se de forma muito clara sobre a questão, no sentido de que não houve o preenchimento dos dois requisitos necessários para realização da detração pretendida.

Em que pese as alegações defensivas, com base nas informações constantes dos autos, bem como nos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou claro, no presente caso, que embora o tempo de prisão provisória pleiteado pelo Agravante tenha ocorrido após as datas dos delitos que originam as condenações, objetos da execução penal nº 0013674-57.2012.8.08.0024, o referido período decorre de processo ainda pendente de julgamento, que não integra a execução penal em curso, sendo portanto, juridicamente incabível considerá-lo como pena cumprida.

Nesse sentido já decidiram o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no RHC: 206981 PR 2024/0418097-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025), bem como este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO EM RAZÃO DE ABSOLVIÇÃO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça “(...) admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado.” (AgRg no HC 541.090/SP, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). O entendimento externado encontra-se em harmonia com o dispositivo do art. 42 do Código Penal, segundo o qual “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”, assegurando os direitos daquele que teve a sua liberdade restringida, cuja pena foi cumprida de maneira não usual. 2 . Consta nos autos que o agravante fora condenado a 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, por responder a 06 (seis) processos criminais, sendo absolvido apenas em relação a 02 (dois) deles. Além disso, nota-se que o recorrente ainda responde a 04 (quatro) ações penais diversas. Diante do explicitado, afere-se que o tempo referente à detração pretendida se deu concomitantemente ao período de pena cumprido por outro processo penal, não havendo controvérsias acerca da possibilidade de detração. 3 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50049633020248080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão combatida, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.